Tribunal: TJES
Processo: 5000943-71.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-71.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por FABRILAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de cabimento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. A recorrente alegou que, diante da designação do pronunciamento recorrido como “sentença” no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, interpôs apelação, requerendo que o recurso fosse recebido como apelação ou, subsidiariamente, como agravo de instrumento. Defendeu a inexistência de erro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e a violação aos princípios da cooperação e da paridade de tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é cabível o recurso de apelação cível contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

(ii) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta em face de decisão interlocutória, na hipótese de suposta dúvida sobre o cabimento do recurso adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 136 do CPC/15, é resolvido por decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento para sua impugnação, conforme art. 1.015, IV, do CPC/15.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR).

5. O nomen iuris atribuído à decisão judicial não vincula a sua natureza jurídica, sendo responsabilidade da parte identificar corretamente o recurso cabível, independentemente da designação formal do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é decidido por meio de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC/15.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O nomen iuris atribuído ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, cabendo à parte identificar corretamente o recurso adequado, independentemente da designação formal da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 7º, 136, 203, §§ 1º e 2º, 932, III, 1.009 e 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.

TJES, Apelação Cível n. 0009144-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024.

TJES, Agravo Regimental Ap n. 012080152148, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 01/12/2015, DJe 11/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000943-71.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
interno manejado
por FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
em face de decisão proferida
pelo Eminente Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, cujo
decisum

não conheceu d
a apelação cível
por ausência de cabimento, nos termos do artigo
932, inciso III, do CPC/15.

I
rresignad
a
, sustentou que, “
tendo em vista que o agravado iniciou um novo processo com a designação de ‘incidente de desconsideração da personalidade jurídica’ e foi resolvido com registro de sentença, a parte interpôs apelação destacando o tumulto processual e requerendo o recebimento do recurso como apelação ou agravo de instrumento.
”

Pontuou que “
o registro do decidido como sentença levou a dúvida sobre cabimento de recurso, devidamente questionado em embargos de declaração (sendo mantido o registro). Portanto, não houve erro da parte ao requerer o recebimento do recurso de uma ou de outra forma, dado que seu conteúdo seria o mesmo.
”

Destacou, ainda, que a decisão recorrida seria excessivamente formal, além de que “
ignora o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e a paridade de tratamento (art. 7º, CPC), ao considerar válido o juízo de primeiro grau registrar uma decisão como sentença, mas não admitir que a parte requeira o recebimento de seu recurso como apelação ou agravo.
”

Neste viés, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim de ser conhecido o recurso de apelação cível.

Como é cediço, dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Especificadamente no que pertine ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (hipótese dos autos),
prescreve o artigo 136, do CPC/15, que, “
o incidente será resolvido por
decisão interlocutória
”, a qual será recorrida por agravo de instrumento, vide a expressa dicção do artigo 1015, inciso IV, do CPC/15:

Artigo 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme bem apontado pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA na Apelação Cível 0006150-44.2019.8.08.0030, “
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora autuado em apartado, não é considerado ação autônoma, tratando-se, pois, de mero acessório, de sorte que a decisão que o julga pode ser enquadrada no conceito trazido pelo art. 203, § 2º do CPC
”.

Examinados os autos,
verifico
que o pronunciamento judicial
originalmente
recorrido,
proferido pelo juízo de primeiro grau,

consiste
em
decisão
que
deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da
recorrente e determinou a sua inclusão no polo passivo da ação de execução 0007102-28.2016.8.08.0030
,
circunstância que revela a
ululante
ausência de cabimento do recurso de
apelação cível
, vez que,
por expressa descrição legal

seria cabível agravo de instrumento
.

Nesse sentido:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DECIDE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em estudo, pois, para tanto, deve existir dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que, entretanto, inexiste no caso em apreço, pois a interposição do recurso de apelação em face de Decisão que sequer conhece do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura, data máxima vênia, erro grosseiro.
2. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009144-20.2021.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12/Aug/2024
)

Nessa mesma linha,
posiciona-se
o c. Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que “
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade
”. (AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Confira-se, ainda: 0001542-76.2019.8.08.0038 (Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA), 0006150-44.2019.8.08.0030 (Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA), 0003270-97.2019.8.08.0024 (Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA) e 0013665-47.2017.8.08.0048 (Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

Vê-se, assim, ser equivocada a oposição do recurso
de
apelação cível
, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema.

Por fim, novamente sem razão o recorrente ao
alegar que
o magistrado
a quo
teria causado tumulto processual ao nominar equivocadamente o provimento impugnado como sentença, uma vez que
claramente consta na manifestação judicial que acolheu a
desconsideração da personalidade jurídica
a
nomenclatura “decisão”.

Não obstante
, ainda que assim não fosse,
“
afigura-se desinfluente o nomen iuris atribuído pelo juiz ao ato por ele praticado – in casu, sentença – mas sim a sua natureza jurídica que, no caso concreto, não tem aptidão para resolver o processo como um todo (CPC, art. 162, §1º). Logo, descabe eventual argumentação da parte de que teria sido induzida a erro pela nomenclatura conferida ao ato judicial, tendo em vista que ao advogado cabe avaliar, ao exercer o direito de recorrer, qual a espécie recursal adequado com o intuito de lograr a reforma da decisão judicial desfavorável.
” (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Ap, 012080152148, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.